Tribunal: TJDFT
Processo: 0712186-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712186-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOMPO SEGUROS S.A. AGRAVADO: ALGEMIRA FERREIRA NUNES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SOMPO SEGUROS S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor da recorrente por ALGEMIRA FERREIRA NUNES, pela qual pôs fim à execução, deliberando sobre o levantamento de valores depositados em Juízo para quitação do saldo remanescente das obrigações pecuniárias devidas para agradada e seu advogado, considerando o levantamento de valores realizados no curso do processo. Alega a agravante, em síntese, ser indevida a aplicação de correção monetária sobre o valor da obrigação devida à agravada e ao seu causídico até a data de 27 de fevereiro de 2023, conforme apurado na decisão agravada. Alega que a correção monetária deve incidir apenas até 8 de junho de 2021, quando a agravante garantiu o juízo ao realizar deposito judicial no valor de R$1 5.105,17 (quinze mil, cento e cinco reais e dezessete centavos). Afirma que o que o valor da execução foi homologado pelo mesmo montante do depósito realizado pelo recorrente em 08 de junho de 2021, de modo que não poderia ser obrigado a pagar nenhuma correção monetária aos exequentes para além dessa data, devendo incidir sobre o valo adimplido apenas as atualizações pertinentes ao depósito bancário. Em tese alternativa, caso mantida a atualização monetária em favor dos exequentes, defende que a mesma atualização deve ser aplicada sobreo saldo remanescente que terá direito de levar sobre os depósitos judiciais realizados nos autos. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e do processo originário até o julgamento do recurso, ao argumento de que a decisão recorrida “...poderá lhe causar lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que a determinação de aplicação da correção monetária, irá gerar prejuízos para esta agravante, compelindo-a ao pagamento de valor que excede o importe homologado pelo juízo a quo em 12/07/2021. e agravante entende que tal decisão poderá lhe causar lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que a determinação de aplicação da correção monetária, irá gerar prejuízos para esta agravante, compelindo-a ao pagamento de valor que excede o importe homologado pelo juízo a quo em 12/07/2021.” No mérito, requer o provimento do recurso para “para reconsiderar a determinação de atualização dos valores com aplicação da correção monetária em face da agravada, uma vez que o valor homologado foi menor do que o valor depositado em juízo por esta agravante, de forma que se aplicada a correção, o juízo a quo estará contradizendo sua própria decisão homologatória; seja determinado o levantamento dos valores remanescentes a favor dessa agravante. Preparo regular no ID. 45281411. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Com efeito, verifica-se que o agravante impugnou o cumprimento de sentença manejado pela agravada, pelo qual pretendia o pagamento da quantia de R$ 24.246,72 (vinte e quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos). Em sua impugnação, o recorrente apontou os valores que entendia incontroverso, e realizo os restivos depósitos judiciais, nos valores de R$ 5.885,00 (cinco mil, oitocentos e oitenta cinco reais) para pagamento dos danos morais; R$ 9.220,17 (nove mil, duzentos e vinte reais e dezessete centavos) para pagamento dos danos materiais (ID 94220869 e 94220870). O terceiro depósito remanescente, no valor de R$ 9.141,55 (nove mil cento e quarenta e um reais e cinquenta e centavos) foi realizado apenas para garantia do Juízo, em face da alegação de excesso de execução (ID 94220871). Os valores estão atualizados até a data dos depósitos, realizados em 4 de junho de 2021. Ou seja, o recorrente depositou em juízo, para fins de pagamento incontroverso, valores relativos à condenação por danos materiais e morais que somam a quantia de R$ 15.105,17 (quinze mil cento e cinco reais e dezessete centavos) (ID 94220869 e 94220870). Verifica-se que o Juízo de origem acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença na decisão de ID 97012956, reconhecendo como devida até 4 de junho de 2021 a mesma quantia indicada pelo recorrente, na expressão de R$ 15.105,17 (quinze mil cento e cinco reais e dezessete centavos), oportunidade em que também deliberou sobre a distribuição desse montante entre a agravada e seu advogado, confira-se: “Homologo os cálculos relativos às planilhas apresentadas pela impugnante/executada, todavia retifico os valores finais para apontar como crédito das partes, atualizados até a data do depósito judicial (04/06/2021), as seguintes quantias: 1) da autora ALGEMIRA: R$ 10.522,97 (dez mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa sete centavos); 2) do advogado da autora: R$ 4.582,20 (quatro mil, quinhentos e oitenta e dois reais e vinte centavos). Independentemente de preclusão, considerando os valores apontados pela devedora como incontroversos no ID 94220867 - Pág. 6 (R$ 9.220,17 – dano material, sendo R$ 5.172,97 somente de ALGEMIRA e R$ 5.885,00 – dano moral, de ambos), não vislumbro prejuízo na liberação imediata de tais quantias, a partir dos depósitos judiciais já realizados, nos seguintes termos: 1) do total do depósito judicial de ID 94220870 - Pág. 1, expeça-se de imediato alvará de levantamento da quantia de R$ 4.582,20 em favor do advogado da autora; 2) do total do depósito judicial de ID 94220871 - Pág. 1, expeça-se de imediato alvará de levantamento da quantia de R$ 5.172,97 (dano material incontroverso) em favor da autora, observando eventuais poderes outorgados; 3) do total do depósito judicial de ID 94220872 - Pág. 1 expeça-se de imediato alvará de levantamento da quantia de R$ 5.350,00 em favor da autora, observando eventuais poderes outorgados;” Como se verifica do trecho acima colacionado, a referida decisão, além de acolher integralmente a alegação de excesso de execução, já permitiu o levantamento dos valores pela agravada e seu advogado, em face de depósitos suficientes para pagamento integral da dívida. Contudo, depois da expedição dos respectivos alvarás, o processo teve seguimento para nova atualização monetária a condenação, para período posterior ao pagamento realizado no bojo do processo. Por fim, foi proferida a decisão ora agravada, que aumentou o valor da condenação paga pelo agravante oportunamente, realizando mais duas atualizações monetárias sobre os valores pagos, uma desde a efetivação dos depósitos até a data do julgamento do cumprimento de sentença em 23 de agosto de 2022, e outra deste evento até a data da prolação do decisum, em 27 fevereiro 2023, confira-se: “De início, rechaço os pleitos de ID 133936199, eis que já superada a discussão acerca da necessidade de remanescente, bem como da devida atualização, com a preclusão da decisão de ID 97012956 e esclarecimentos de ID 115363425. Dito isso, passo primeiro a esclarecer os documentos acostados. Quanto aos cálculos juntados no ID 133452345, observo que a atualização do crédito remanescente de ALGEMIRA a partir de 04/06/2021 até 10/08/2022 aponta para a quantia de R$ 3.020,40, correspondente à soma da correção monetária (R$ 1.253,87) e dos juros de mora (R$ 1.766,53), enquanto o crédito remanescente de seu advogado aponta para a quantia de R$ 1.315,23, correspondente à diferença do total apurado de R$ 5.897,43 com o valor já levantado de R$ 4.582,20. Acerca destes valores, descortino que necessária nova atualização a partir de 10/08/2022 até a presente data, a qual promovo em anexo, diante da simplicidade dos cálculos com utilização da ferramenta ofertada por este Tribunal, bem como para evitar nova ida ao contador e novas discussões. Assim, os valores remanescentes de ALGEMIRA com incidência de correção monetária e de juros de mora de 10/08/2022 até 27/02/2023 remetem ao total de R$ 3.276,20 (planilha em anexo). Já os valores remanescentes do advogado de ALGEMIRA com incidência de correção monetária e de juros de mora de 10/08/2022 até 27/02/2023 remetem ao total de R$ 1.426,60 (planilha em anexo). Destarte que tais valores devem ser levantados do remanescente apontado na conta judicial de conta judicial no 1.500.108.216.025. Lado outro, acerca do extrato da conta judicial acostado, verifico que de fato já levantadas as quantias de R$ 5.172,97; R$ 4.582,20; e R$ 5.350,00 (todas em 19/07/2022), restando ainda um saldo em conta de R$ 9.799,63 (em 23/08/2022), dos quais devem ser ainda abatidos os remanescentes de ALGEMIRA e de seu advogado, acima descritos, sendo que o restante deverá ser liberado à devedora. Ante o exposto, rechaço os pleitos de ID 133936199, nos termos da fundamentação e das decisões anteriores utilizadas como relatório. HOMOLOGO a atualização acostada pela contadoria no ID 133452345 do remanescente desde 04/06/2021 até 10/08/2022 e PROMOVO a atualização a partir de 10/08/2022, cujas planilhas ora junto. Em consequência, aponto como crédito remanescente de ALGEMIRA a quantia de R$ 3.276,20 e de seu advogado o valor de R$ 1.426,60, atualizados até 27/02/2023.” (g.n.) Ou seja, mesmo depois de realizado o depósito judicial para pagamento total da dívida, com valor considerado correto no julgamento da impugnação, e de já ter sido o montante levantado pelos credores, o processo teve seguimento apenas para fluência de nova correção monetária em face do devedor, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico. Com feito, a partir do pagamento da dívida mediante deposito judicial integral, realizado no prazo legal, em valores incontroversos e destinados ao pagamento do executado, é inviável manter a fluência de correção monetária ou encargo de mora em face do executado, já que houve o adimplemento voluntário a obrigação. Consoante jurisprudência há muito pacificada no colendo STJ, uma vez realizado o depósito judicial, a atualização monetária e os juros referentes à importância ficam a cargo da instituição financeira em que depositada, confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL EM GARANTIA. PEDIDO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. BIS IN IDEM.IMPOSSIBILIDADE. 1.- Após a realização do depósito judicial, a responsabilidade pela correção monetária e juros é da instituição financeira onde o numerário foi depositado, não sendo admissível que o exequente pretenda receber do executado qualquer diferença a esse título, sob pena da configuração de bis in idem. 2.- Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, a que se nega provimento. (EDcl no REsp 1270715/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013) No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência atualizada deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. PARCELAS EM ATRASO. PETIÇÃO INICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA. CONTESTAÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULO. REGULARIDADE. DEPÓSITO INTEGRAL. DIVERGÊNCIA SUPERVENIENTE. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. DIMINUIÇÃO DOS HONORÁRIOS À METADE. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO NÃO VERIFICADO. PRETENSÃO COMINATÓRIA EM CONTESTAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. Segundo o entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula de no 179 do Superior Tribunal de Justiça, em caso de depósito judicial, é a instituição financeira depositária quem responde pela atualização monetária, in verbis: "O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos." 2. O cálculo apresentado pelo réu/apelante, em conjunto com o depósito efetuado em sede de contestação, se encontra em conformidade com os débitos discriminados pela ré/apelada por ocasião do ajuizamento da demanda, tendo sido aplicado pelo ora recorrente, desde a data de cada inadimplemento, correção monetária, juros e multa. 3. Os elementos constantes dos autos evidenciam que o valor do débito estabelecido na sentença, considerando a quantia indicada na planilha de cálculo apresentada posteriormente pela autora/apelada, já em estágio avançado do processo, deve ser revisto porque houve a incidência de encargos moratórios durante período em que o réu já havia realizado depósito.. (...) (Acórdão 1426634, 07043727820208070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 6/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RITO DA PRISÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. DATA BASE DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO POSTERIOR. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INTEGRAL. INEXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS APÓS A DATA DO DEPÓSITO. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. SATISFEITA PELO PAGAMENTO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No cumprimento de sentença de prestação de alimentos pelo rito da prisão (art. 528, § 3, do CPC), quando o Executado efetua o depósito judicial do valor integral do débito exequendo ocorre a satisfação da obrigação alimentícia pelo pagamento (art. 924, inc. II, do CPC). 2. Havendo atualização do débito exequendo com incidência dos encargos financeiros legais, e efetivado o depósito judicial do valor integral antes da data base da prestação alimentar, não remanesce saldo devedor, pois não incidirão juros e correção monetária sobre o valor principal, após a data do depósito em juízo do montante devido. 3. Agravo conhecido e provido parcialmente. (Acórdão 1407385, 07348114120218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, para além da probabilidade de provimento do recuso, verifica-se risco de dano irreparável, na medida em que houve o deferimento de levantamento em favor da agravada e de seu advogado sobre o depósito remanescente depositado pelo agravado apenas para garantia do Juízo. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da decisão recorrida e o sobrestamento do processo originário até ulterior deliberação de mérito. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator